Tribunal: TJDFT
Processo: 0715946-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1. Consoante orientação do c. STJ, há mitigação da teoria finalista insculpida no art. 2o do CDC para permitir que a pessoa jurídica que se encontre em situação de vulnerabilidade, seja técnica, econômica ou jurídica, seja considerada consumidor.
2. A empresa de telefonia, qualidade de fornecedora, reponde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Ainda que haja cláusula de fidelização, não há multa pela rescisão contratual quando evidenciado que o contrato foi celebrado mediante fraude.
4. A fraude perpetrada na contratação constituiu fortuito interno e, em razão da atividade de risco desenvolvida, a empresa de telefonia responde objetivamente pelas disfunções ocorridas, absorvendo os danos decorrentes, que não podem ser repassados ao consumidor.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.